Tribunal: TJSP
Processo: 2228153-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
r privada. Circunstâncias do caso concreto que indicam a pretensão de utilização do saldo como garantia de uma futura aposentadoria. Gratuidade processual concedida. Recurso parcialmente provido, com determinação de vedação da realização de quaisquer, atos de levantamento ou desbloqueio de valores, antes do trânsito em julgado do presente acórdão.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2228153-93.2021.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Luis Carlos de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/01/2022

Data de publicação:

25/01/2022

Ementa:
Execução. Bloqueio. Plano de previdência complementar privada. Circunstâncias do caso concreto que indicam a pretensão de utilização do saldo como garantia de uma futura aposentadoria. Gratuidade processual concedida. Recurso parcialmente provido, com determinação de vedação da realização de quaisquer, atos de levantamento ou desbloqueio de valores, antes do trânsito em julgado do presente

Ementa:
Execução. Bloqueio. Plano de previdência complementar privada. Circunstâncias do caso concreto que indicam a pretensão de utilização do saldo como garantia de uma futura aposentadoria. Gratuidade processual concedida. Recurso parcialmente provido, com determinação de vedação da realização de quaisquer, atos de levantamento ou desbloqueio de valores, antes do trânsito em julgado do presente acórdão.